Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0707506-79.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: F. D. B. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: ETHIANE DE BONA MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por A. A. M. I. S. A. em face do Acórdão no 1600964 (id 38033941), prolatado por esta colenda 7a Turma Cível no julgamento dos recursos de apelação interpostos pela embargante/requerida e por F. D. B. M. L. (requerente), que não conheceu da apelação autoral e negou provimento ao recurso da parte ré, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a decisão liminar anteriormente concedida, que deferiu “o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que promova a cobertura/custeio do tratamento completo receitado ao autor, conforme a solicitação médica, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.0000,00, limitada a R$ 50.000,00” (id 30606981). Por meio da petição de id 39781098, o autor/embargado, representado por sua mãe, comunica descumprimento da decisão judicial. Explica que, no início de julho/2022, o autor, portador de Síndrome de Down, mudou-se temporariamente de domicílio para a cidade de Curitiba/PR para residir na casa dos avós maternos, com o objetivo de melhorar o seu desenvolvimento. Afirma que, antes da mudança, informou ao plano de saúde requerido, por meio de contato telefônico (solicitação n. 310948798), acerca da necessidade de continuação do tratamento prescrito ao autor na cidade de Curitiba/PR. No entanto, alega que desde julho/2022, encontra-se desamparado da cobertura do plano de saúde na aludida cidade, sem obter resposta acerca dos pedidos administrativos. Ressalta a importância da continuidade do tratamento para o desenvolvimento do infante. E que, diante do descumprimento, os pais do autor, com dificuldade e ajuda de terceiros, vem custeando o tratamento de terapia ocupacional. Mas que, devido à inércia da requerida, o requerente não está fazendo todas as terapias essenciais para o seu desenvolvimento, conforme prescrição médica. Requer, assim, a intimação do plano de saúde réu para que cumpra as decisões exaradas nos presentes autos, no prazo máximo de 48h, consistentes na obrigação de prestar os tratamentos ao autor conforme prescrição médica (docs. 3 e 4), na cidade de Curitiba/PR, com majoração da multa diária fixada pelo juízo. Intimado, o plano de saúde réu/embargante anexou os documentos de id 40093942/40093946. Em resposta, o autor volta a se manifestar no id 40727471, demonstrando o descumprimento da decisão judicial, “seja por (i) direcioná-lo à Clínica que não oferta os tratamentos que necessita, seja por (ii) não ter liberado os tratamentos adequados já autorizados por meio das decisões judiciais proferidas neste processo” (id 40727471, p. 3). Acrescenta que, ante à inércia do plano de saúde, realizou o tratamento em clínica não conveniada ao plano contratado, tendo sido realizadas sessões nos meses de julho/2022 e setembro/2022 que geraram despesas no valor total de R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais), colacionando as notas fiscais concernentes (id 40727476, p. 1/2), pugnando desde logo pelo reembolso. Ao final, requer: a) A aplicação de multa a ser arbitrada por este d. juízo por ocasião do descumprimento das decisões proferidas neste feito; b) Seja a AMIL compelida a ressarcir ao autor o valor de R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais) equivalentes ao custeio das sessões de Terapia Ocupacional; c) Seja determinado à AMIL que providencie o custeio do tratamento de Terapia Ocupacional do autor pelo método que lhe foi prescrito junto à prestadora de Serviços ELIANE LUSIA FINKLER, inscrita no CNPJ 46.738.682/0001-35, evitando reiterados pedidos de ressarcimento no bojo deste processo; Diante do exposto, determino que o plano de saúde providencie a cobertura/custeio do tratamento completo receitado ao autor, nos termos da liminar concedida (id 30606981) e confirmada na sentença (id 30607016) e no acordão de id 38033941, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.0000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Aplico, ainda, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo descumprimento reiterado da decisão judicial. Quanto ao pleito de ressarcimento dos valores despendidos com os tratamentos, deve a parte autora observar o disposto no art. 537, § 3o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Ainda, intime-se a parte autora para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela ré no id 38361854. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca do aludido recurso. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação do mérito do recurso. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator